Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-92.2019.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento dos recursos defensivos e parcial acolhimento do apelo da Acusação para reconhecer os maus antecedentes de Tiago e José Mário.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento dos recursos defensivos e parcial acolhimento do apelo da Acusação para reconhecer os maus antecedentes de Tiago e José Mário.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Delito de associação para o tráfico ilícito não configurado. Ausência de demonstração da existência de estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
4-) Penas de Tiago e José Mário redimensionadas Na primeira fase, as básicas de cada um sofreu ligeiro aumento pela quantidade e natureza das drogas apreendidas. Contudo, as sanções de Tiago e José Mário merecem ser aumentadas ainda em razão dos maus antecedentes, devidamente comprovados pelas certidões existentes nos autos. Na segunda etapa, a reprimenda de Gabriel é reconduzida ao piso pois presente a atenuante da menoridade penal, ao passo que as de José Mário remanescem acrescidas pela reincidência. No havia agravantes ou atenuantes, quanto a Tiago. Na terceira fase, houve aumento de 1/6, pela causa de aumento do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas. Não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, diante da quantidade e natureza das drogas apreendidas e circunstâncias da prisão em flagrante, sem desconsiderar os maus antecedentes de Tiago e José Mário, e a reincidência deste último. Total: Gabriel, cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa; José Mário, sete (7) anos de reclusão e setecentos e três (703) dias-multa; Tiago, seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa. Não se exclui a pena de multa por falta de amparo legal. Eventual inadimplemento deve ser analisado pelo Juízo das Execuções.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, face a inexistência de requisitos legais (art. 44 do Código Penal).
6-) Regime que não se modifica, inicial fechado, para retribuição, prevenção e ressocialização criminais.